Tribunal: TJDFT
Processo: 0711978-14.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711978-14.2021.8.07.0005 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: JOSÉ FARIAS FIGUEIREDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. BANCO E CORRENTISTA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL. DEVER DE SEGURANÇA. PREVENÇÃO DE FRAUDES. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. CULPA CORRENTE. ATENUANTE DA RESPONSABILIDADE. GRAUS DE CULPA. PROPORCIONALIDADE DA CONDENAÇÃO. PEDIDO LÍQUIDO E CERTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. CONDENAÇÃO NA RESTITUIÇÃO DE VALORES. DEFINIÇÃO EXPRESSA. AUSÊNICA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VALOR PEDIDO NA INICIAL. ABATIMENTO PELA CULPA CONCORRENTE. POSSIBILIDADE. 1. A relação jurídica firmada entre as partes está submetida ao direito consumerista, respondendo o fornecedor de serviços, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos (materiais e/ou morais) causados aos consumidores por defeitos relacionados à prestação do serviço, bem como por informações que sejam inadequadas ou insuficientes à prevenção dos riscos, salvo quando comprovado que o serviço não apresentou nenhum defeito ou que a culpa exclusiva é do consumidor ou, ainda, de terceiros (artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor). 2. As instituições bancárias são obrigadas a garantir a segurança de seus serviços, mitigando e assumindo os riscos inerentes à atividade que prestam e respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuitos internos e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias. Enunciado 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Os bancos atuam com alto grau de responsabilidade no que se refere à necessidade de assegurar a segurança dos dados e das transações relativas aos serviços que prestam, dispondo de tecnologias aptas à prevenção de fraudes, sobretudo quando, por suas características, os gastos, saques, compras e transações diversas, realizadas em valores atípicos e dentro de uma cronologia incomum, sinalizam francos indícios da ocorrência de golpe contra o correntista. 4. Na espécie, a documentação colacionada aos autos indica que as transações de contratação de cheque especial (em alta monta para os padrões regulares da parte autora), transferências, compras diversas, saques, antecipação salarial, empréstimo de antecipação de férias ocorreram em apenas dois dias. A atipicidade das transações e a incompatibilidade das movimentações com os padrões de consumo regular do correntista revelam que houve falha na prestação do serviço diante da expectativa de segurança e autenticação que se espera frente ao volume e à espécie das diversas operações realizadas em exíguo espaço de tempo. 5. Mesmo que o consumidor, vítima de estelionatários, tenha sido induzido fraudulentamente a entregar seu cartão e senha a terceiros, os danos daí decorrentes classificam-se como fortuito interno da atividade bancária pela falta de diligência na adoção dos procedimentos de autenticação, vigilância e segurança, sendo admitida e coerente com o sistema de responsabilidade civil a culpa concorrente como atenuante da falha na prestação do serviço pelo fornecedor. Precedentes TJDFT. 6. Ainda que formulado pedido genérico, nas ações relativas à obrigação de pagar quantia, a decisão deve definir desde logo a extensão da obrigação, o que também se aplica ao acórdão que alterar a sentença (artigo 491, caput e §1o, do Código de Processo Civil). O pedido formulado na inicial foi estabelecido de forma certa com base em todos os valores que foram objetos das transações fraudulentas e que numerário que não teve impugnação específica quanto ao referido montante em nenhum momento pela instituição financeira, razão pela qual deve ser fixada a condenação em montante líquido e certo com base na proporção e no grau de culpa definidos na decisão condenatória. 7. Recurso da parte ré conhecido e desprovido. 8. Recurso da parte autora conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 14, §1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que não houve falha de serviço a ele atribuível apto a ensejar a responsabilização no caso dos autos. Afirma culpa exclusiva do recorrido que permitiu acesso de terceiros à sua conta bancária para a realização de operações financeiras. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 14, §1o, inciso II, do CDC. Com efeito, ao assentar pela responsabilização do recorrente, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, fez constar, verbis: “Na espécie, a documentação colacionada aos autos indica que as transações de contratação de cheque especial (em alta monta para os padrões regulares da parte autora), transferências, compras diversas, saques, antecipação salarial, empréstimo de antecipação de férias ocorreram em apenas dois dias. A atipicidade das transações e a incompatibilidade das movimentações com os padrões de consumo regular do correntista revelam que houve falha na prestação do serviço diante da expectativa de segurança e autenticação que se espera frente ao volume e à espécie das diversas operações realizadas em exíguo espaço de tempo.” (vide item 4 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a incidência do referido veto sumular (7/STJ), registre-se que, em situação análoga à dos autos, a Corte Superior assim decidiu que “A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço.” (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.). Assim, o recurso encontra óbice, ainda, no enunciado 83 da Súmula do STJ, “que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.695.525/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012